Tribunal: STF
Processo: AI 125201
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USUCAPIAO. NO ARESTO, DIANTE DA MANIFESTAÇÃO
DO MUNICÍPIO, AFASTADO SE FEZ O CARÁTER PÚBLICO DO BEM. NÃO CABE
INVOCAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA 340. MATÉRIA NÃO ENQUADRADA EM
QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 325 DO RISTF, NA REDAÇÃO DA EMENDA
REGIMENTAL N. 2/1985. NÃO CABERIA REEXAMINAR, ADEMAIS, MATÉRIA DE
FATO, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DA SÚMULA 279.
RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.